Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711827-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ROCHA FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atuação em legítima defesa, conforme descreve o art. 25 do Código Penal, se dá quando o agente, usando de forma moderada dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. 2. Inaplicável a excludente de ilicitude, quando o próprio réu informa saber que sua atitude foi desproporcional, bem como não restou cabalmente demonstrada a existência de legítima defesa, sendo a versão apresentada pela vítima corroborada com o depoimento da testemunha e laudo pericial que atesta as agressões físicas. 3. Incabível a desclassificação da lesão corporal grave para lesão corporal leve quando o réu assume o risco de produzir efeitos mais gravosos no momento em que agride a vítima, que encontrava-se visivelmente com a saúde fragilizada, uma vez que utilizava óculos escuros no período da noite, demonstrando a necessidade de maior cuidado com a referida região. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 1o, 19, 129, caput, todos do Código Penal, defendendo o afastamento da qualificadora de lesão corporal grave diante da insuficiência probatória. No recurso extraordinário, o recorrente se limita a repetir as razões do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal. Contudo, deixa de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 19, 129, caput, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, verifico que não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1339145 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 23/9/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1268616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010